Tribunal: TJDFT
Processo: 0010099-80.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NA INTERNET (REDES SOCIAIS). RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. QUANTUM. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APLICÁVEIS.
1. Para que haja o dever de indenizar, à luz dos arts. 12, 186, 187 e 927 do Código Civil, faz-se necessária a presença de certos requisitos da responsabilidade civil subjetiva, a saber: (I) o ato ilícito; (II) a culpa; (III) o nexo causal; e (IV) o dano.
2. Nos casos em que se mostra configurado o nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e o dano sofrido pela vítima, configura-se o dever de indenizar.
3. A razoabilidade apresenta-se como critério que deve imperar na fixação da quantia compensatória dos danos morais. Para além do postulado da razoabilidade, a jurisprudência, tradicionalmente, elegeu parâmetros (leia-se regras) para a determinação do valor indenizatório. Dentre eles, encontram-se, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor.
4. Considerando os valores fixados em casos semelhantes e em observância às peculiaridades do caso, tem-se que o quantum para reparação dos danos morais em R$ 8.000,00 mostra-se razoável e proporcional.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso para reduzir o valor fixado a título de danos morais.